Tribunal: TJMT
Processo: 0006256-35.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006256-35.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 049.306.191-65 (APELANTE), RAMILSO ALVES XAVIER DOS SANTOS (APELANTE), JOSIMAR DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSIMAR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.EXPEÇA-SE OFÍCIO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – PENA NÃO SUPERIOR A OITO ANOS –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
FAVORÁVEL – PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL
– APELO PROVIDO.

É imperiosa a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33,§ 2o,alínea b do Código Penal, pois os apelantes não são reincidentes, e a pena aplicada aos dois não ultrapassa 8 (oito) anos. Além disso, a circunstância judicial foi avaliada favorável, tanto que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, incidindo, portanto,
in casu
, a Súmula 440 do STJ, segunda a qual
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
”.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilberto do Santos Junior
e
Ramilson Alves Xavier dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Penal n. 0006256-35.2018.8.11.0037, (código 253396), condenando-os, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2°, II e § 2°-A, inciso I, c/c arts. 70 e 29, do Código Penal), à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

O
s

apelantes,

forte nas razões recursais encartadas
junto ao ID 66148622
,
requerem
a modificação do regime de cumprimento de
suas
pena
s
para o
semi
aberto
, ao argumento de que

se amoldam
aos requisitos contidos art. 33, 2° do CP, quais sejam, a ausência de reincidência e condena
ção
n
ão
superior a 8 (oito) anos.

N
as contrarrazões jungidas
no ID
73914962, o Ministério Público postula o desprovimento
deste
recurso
;

por consequência, a manutenção do
decisum
vergastado
. E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado
no ID
74214984
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 66148569, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 27 de março de 2018, por volta das 20h30min, no estabelecimento denominado “Drogaria América”, localizada na Av. Amazonas, no 210, Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados GILBERTO DOS SANTOS JÚNIOR, RAMILSO ALVES XAVIER DOS SANTOS e JOSIMAR DA SILVA, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, subtraíram, para si e para outrem, com emprego de arma de fogo (não apreendida), mediante grave ameaça e violência as pessoas das vítimas Isaac, Krissie e Ana Cristina, coisas alheias móveis, consistente em R$ 900,00 (novecentos reais), um aparelho celular pertencente a farmácia e um aparelho celular pertencente a Krissie. Na ocasião, os denunciados GILBERTO e RAMILSO, adredemente combinados entre si e com o denunciado JOSIMAR, chegaram em frente ao estabelecimento e na posse de uma arma de fogo abordaram a vítima Isaac levando -o para o interior da Farmácia. Em seguida, foram até os caixas onde GILBERTO com a arma determinou que a vítima Krissie entregasse o dinheiro, chegando a mostrar a arma que estava na sua cintura, momento em que RAMILSO pegou no braço da vítima Ana Cristina e subtraiu de seu caixa valores em dinheiro e um aparelho celular. No decorrer das investigações, as vítimas Isaac e Krissie reconheceram GILBERTO como sendo um dos autores do roubo (fls. 13/14 e 17/18). Por sua vez, a vítima Ana Cristina reconheceu os denunciados GILBERTO e RAMILSO como autores do crime (fls. 22/25). Ao serem interrogados, os denunciados GILBERTO e RAMILSO confessaram o crime na Drogaria Americana, tendo ainda GILBERTO reconhecido JOSIMAR DA SILVA como sendo a pessoa que planejava vários crimes na cidade de Primavera do Leste. Entrementes, com base nas investigações, foi verificado que o denunciado JOSIMAR trazia pessoas de fora da cidade para sua residência e os conduzia no cometimento de crimes, inclusive o roubo em tela. Por fim, consta o Interrogatório do informante Keveny Felipe Pinheiro da Silva, que disse a Delegada que JOSIMAR trazia pessoas de fora da cidade para o cometimento de crimes, sendo que GILBERTO e RAMILSO foram autores do roubo majorado na Drogaria
.”

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas no decorrer da instrução processual, sobrelevando-se registrar que não houve impugnação acerca dessas matérias, posto que neste recurso os apelantes limitarem-se a postular o abrandamento do regime prisional do fechado para o semiaberto, sustentando que
se amo
l
dam aos requisitos contidos art. 33, 2° do CP, quais sejam, a ausência de reincidência e condena
ção
n
ão
superior a 8 (oito) anos.

Por outro 1ado, constata
-
se a inexistência de circunstancias judicias desfavoráveis, visto que a fixa
ção
da pena base deu
-
se em seu patamar mínimo.

O sentenciante quando estabeleceu o regime de cumprimento da pena aplicada aos apelantes, utilizou-se destes argumentos:

[...]

Fixo a regime fechado para início do cumprimento da pena (CP, art. 33,§ 2°, “a”), pois embora a pena cominada não ultrapasse 8anos de reclusão, a forma como os fatos ocorreram, consubstanciada no fato de que os crimes foram cometidas contra diversas pessoas, as quais foram abordadas de forma inesperada em seu ambiente de trabalho, com uso de arma de fogo, revela a audácia e extrema periculosidade dos agentes. Ademais, colocando-os em semiliberdade, a meu ver, representaria um estimulo para a pratica de outros delitos.

Depreende-se, pois, da leitura de parte do édito condenatório acima reproduzido, que não agiu corretamente o magistrado de primeiro grau, porque os apelantes se amoldam, de fato, aos requisitos contidos art. 33, §2°, b do Código Penal, pois não são reincidentes e a condenação de ambos não supera 8 (oito) anos.

A propósito, eis a redação do referido dispositivo:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

[...]

§ 2
o
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
Destacamos

Além disso, observa-se que são
favoráveis as circunstâncias judiciais
dos apelantes, tanto que a pena-base de ambos foi arbitrada no mínimo legal, sob o seguinte argumento:
Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP,
não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base
, razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.

Por conseguinte, fica claro que não existe fundamento jurídico para manter os apelantes em regime inicial fechado, pois, como dito alhures, eles não foram condenados a pena superior a 8 (oito) anos; não são reincidentes; e tem circunstâncias judiciais favoráveis, razão pela qual a simples alegação de como os fatos ocorreram, bem como a afirmação que ambos são possivelmente perigosos, não são argumentos idôneos para se impor um regime mais gravoso.

Deve ser ressaltado, por derradeiro, que o regime prisional dos apelantes foi alterado em estrita vassalagem à orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, tal como se depreende dos verbetes a seguir grafados:

Súmula 440 do STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Súmula 718 do STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719 do STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de
Gilberto do Santos Junior
e
Ramilson Alves Xavier dos Santos
, para alterar o regime inicialmente imposto aos dois, para o regime inicial
semiaberto
.

Determino, outrossim, que se expeça ofício ao juízo das execuções penais, dando-lhe ciência deste
decisum
, a fim de que tome as medidas cabíveis para o devido cumprimento da pena em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021